Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-32.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS AUTOMÁTICOS. REVOGAÇÃO. CABIMENTO. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais e determinou ao banco requerido proceder ao cancelamento dos débitos automáticos do empréstimo de no 2019/502377 na conta bancária do autor, bem como, a restituir ao autor a quantia de R$ 2.717,00 (dois mil setecentos e dezessete reais), referente às parcelas de maio (R$ 1.181,98 + R$ 352,10) e junho (R$ 1.182,92).
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
3. Na origem, narra o autor ser titular de conta vinculada ao banco requerido, na qual recebe seus vencimentos, e que, em 26/04/2023, notificou o réu extrajudicialmente acerca da revogação de qualquer autorização de débitos em sua conta bancária. Contudo, afirmou não terem cessados os descontos, um no valor de R$ 1.181,98 (mil cento e oitenta e um reais e noventa e oito centavos) e o outro no valor de R$ 352,10 (trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos), o que estaria comprometendo o sustento de sua família. Requereu a condenação do requerido a restituí-lo a quantia de R$ 1.534,08 (mil e quinhentos e trinta e quatro reais e oito centavos), referente às quantias indevidamente descontadas sem a sua autorização, e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
4. O requerido sustenta, nas razões recursais, não ser possível o cancelamento da autorização em razão da previsão contratual expressa acerca da possibilidade de débito das parcelas diretamente em conta corrente. Ainda, sustenta ser indevida a repetição de indébito por não haver em sua conduta nenhum dos requisitos do art. 42/CDC. Pugna, ao final, pela reforma da sentença.
5. A despeito de previsto no contrato livremente pactuado entre as partes, configura abuso do direito o comprometimento da quase totalidade do salário para pagamento de dívida, pois impõe ao correntista situação que lhe retira o mínimo necessário à sua sobrevivência e dos que dele dependam.
6. A hipótese de o correntista cancelar a autorização de débitos está prevista na Resolução no. 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário:
“Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária”.
7. Ainda nesse sentido, cita-se o recente julgado da Terceira Turma do STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DESCONTOS. PARCELAS. CONTA-CORRENTE. SALÁRIO. DEPÓSITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização. Precedentes. 3. Na hipótese, inaplicável a limitação de 30% (trinta por cento) prevista em lei específica para os contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento.4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1921441/RJ, DJE 24.9.2021) (Grifo nosso).
8. Soma-se ao já exposto :
Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”(Acórdão 1418889, 07028089620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
É prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a contrato de mútuo, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1.500.846/DF) (Acórdão 1689498, 07014566920238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Dessa forma, em razão de expresso regramento quanto ao direito potestativo de a parte consumidora cancelar a autorização de débitos, irretocável a sentença ora revista.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.